Tribunal: STF
Processo: RE 69574
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA EM AUDIENCIA, SEM A PRESENCA DO
PROCURADOR DO RÉU E SEM QUE ESTE FOSSE OUVIDO ANTES DA PROFERIÇÃO DA
SENTENÇA.
NULIDADE DESTA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES (ART. 223,
PARAGRAFO ÚNICO DO COD. DE PROCESSO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.